Tribunal: TJMT
Processo: 1031577-25.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031577-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), FERNANDO CHEIDA MELLO - CPF: 695.240.171-72 (AGRAVANTE), BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 33.663.865/0001-97 (AGRAVADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE

DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO.DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, no montante de R$ R$ 3.314,18, deferiu o levantamento em favor da exequente e determinou expedição de ofício para informações sobre financiamento de veículo, no âmbito de ação de execução de título extrajudicial referente à venda de móveis planejados no valor de R$ 111.777,21.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os valores bloqueados via SISBAJUD estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC; (ii) se a ausência de comprovação documental impede o reconhecimento da impenhorabilidade; (iii) se há ilegalidade na diligência judicial de ofício ao Banco Votorantin para apuração de eventual patrimônio do executado.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade de valores em conta corrente ou aplicação financeira exige prova da natureza alimentar dos recursos, nos termos do art. 833, X, do CPC e da jurisprudência consolidada no STJ (Tema 1235).

4.

O agravante não apresentou qualquer documento que comprove a origem alimentar ou a vinculação dos valores à sua subsistência ou à de sua família, o que inviabiliza o acolhimento da tese de impenhorabilidade.

5.

A atuação judicial de ofício para obtenção de informações bancárias sobre financiamento de veículo não configura constrição patrimonial, sendo medida instrutória lícita prevista nos arts. 797 e 829 do CPC, compatível com os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade.

6.

A mera alegação genérica de hipossuficiência ou ameaça à subsistência familiar, desacompanhada de comprovação documental, não autoriza o afastamento dos atos executivos regularmente praticados.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não é automática, exigindo prova de que os valores constritos constituem reserva patrimonial voltada à subsistência do devedor e de sua família. 2. A ausência de comprovação da origem alimentar dos valores bloqueados impede o levantamento da penhora judicial. 3. A solicitação judicial de informações bancárias para instrução do feito executivo não configura constrição indevida nem afronta ao princípio da menor onerosidade.”."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 797, 829, 833, X, e 854.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2066882/RS (Tema 1235), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 02.10.2024, DJe 07.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2567118/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 07.04.2025, DJe 11.04.2025; TJMT, AI 1028057-28.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2024, DJE 05.06.2024; TJMT, AI 1028310-16.2023.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 16.04.2024, DJE 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
FERNANDO CHEIDA MELLO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1005629-55.2025.8.11.0041, manejada por
BELKA - COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI – EPP
, que busca a satisfação do débito no valor de R$ 111.777,21, referente a venda de móveis planejados. A decisão agravada indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados no montante de R$ 3.314,18 (três mil, trezentos e quatorze reais e dezoito centavos), deferiu o levantamento em favor da exequente e determinou a expedição de ofício ao Banco Votorantin para informações sobre financiamento de veículo.

Em suas razões recursais (Id. 314452893), o agravante postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados com base no art. 833, X, do CPC e no Tema Repetitivo nº 1.235 do STJ.

Em grau de recurso, o pedido de justiça gratuita foi indeferido por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento do preparo recursal, com a possibilidade de parcelamento em 03 (três) parcelas mensais (Id. 314807380). O agravante comprovou o pagamento da primeira parcela, conforme documento juntado aos autos (Id.

317537367).

Em decisão monocrática (Id.

318220874), o recurso foi conhecido,
indeferido o pedido de tutela de urgência recursal e mantido o bloqueio dos valores
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
FERNANDO CHEIDA MELLO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1005629-55.2025.8.11.0041, manejada por
BELKA - COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI – EPP
, que busca a satisfação do débito no valor de R$ 111.777,21, referente a venda de móveis planejados. A decisão agravada indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados no montante de R$ 3.314,18 (três mil, trezentos e quatorze reais e dezoito centavos), deferiu o levantamento em favor da exequente e determinou a expedição de ofício ao Banco Votorantin para informações sobre financiamento de veículo.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à possibilidade de desbloqueio de valores constritos via SIBAJUD da conta bancária do agravante,

no montante de R$ 3.314,18 (três mil, trezentos e quatorze reais e dezoito centavos), via sistema SISBAJUD, com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta que os valores penhorados são destinados à sua subsistência e de sua família, invocando a proteção do art. 833, inciso X, do CPC e a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.235 do STJ, além dos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução.

O referido dispositivo legal estabelece que são impenhoráveis
"quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem admitido a interpretação extensiva desse dispositivo para abranger valores depositados em conta corrente ou outras aplicações financeiras,
desde que comprovada sua natureza de reserva de economia destinada à subsistência do devedor e de sua família.

Contudo, essa proteção não é absoluta nem automática. Exige-se a comprovação, por parte do devedor, de que os valores efetivamente constituem reserva de patrimônio destinada à sua subsistência e de sua família. Não basta a mera alegação de que os valores são necessários para o sustento próprio ou familiar; é imprescindível a demonstração concreta dessa circunstância.

No caso em análise, após detida análise dos elementos probatórios carreados aos autos, constato que o agravante não apresentou documentos específicos para comprovar a origem ou a natureza de subsistência dos valores penhorados. A defesa do agravante, tanto na petição de impugnação em primeira instância quanto no presente Agravo de Instrumento, baseou-se exclusivamente em argumentos de direito e em alegações sobre sua situação fática, sem anexar extratos bancários, comprovantes de renda ou outros documentos que demonstrassem que a quantia era efetivamente impenhorável.

Os argumentos apresentados pelo agravante foram: a) sua condição de desemprego e extrema vulnerabilidade econômica; b) a alegação de que os valores bloqueados, embora irrisórios frente ao débito, eram essenciais para sua subsistência e de sua família; c) a invocação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, e a tese do Tema Repetitivo nº 1.235 do STJ.

A ausência de documentos comprobatórios foi o ponto central na decisão do juiz de primeiro grau para indeferir o pedido de desbloqueio. Na decisão agravada, o magistrado destacou que o executado
"não apresenta qualquer documento comprovando a origem do valor, deixando de demonstrar que se trata de verba salarial ou semelhante"
.

No presente recurso, o agravante não apresentou nenhum documento novo para comprovar suas alegações de impenhorabilidade. A petição do Agravo de Instrumento, assim como a impugnação em primeira instância, baseou-se em argumentos de direito e em alegações sobre sua situação fática, mas sem anexar provas documentais que sustentassem diretamente a origem dos valores ou sua condição de vulnerabilidade.

O ônus da prova acerca da natureza alimentar da verba constrita, bem como de sua indispensabilidade ao seu sustento e de sua família é da agravante.

Descabe a presunção de impenhorabilidade, sendo certo que a simples alegação genérica de que sobre o montante constrito nos autos de origem incide a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, CPC/2015, não se mostra suficiente para determinar o levantamento integral das quantias objeto de constrição judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a proteção ao mínimo existencial, exige a devida comprovação da natureza alimentar dos valores para fins de impenhorabilidade, especialmente quando se trata de execução por quantia certa.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras,
desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família. Nesse sentido: REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.1.1. A Corte a quo não divergiu de tal orientação, porque condicionou o reconhecimento da impenhorabilidade aqui referida à prova de que o montante constrito na conta-corrente da parte agravante era necessário para seu mínimo existencial.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).3.1. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela ausência de comprovação de que o valor bloqueado na conta-corrente constituía reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial da parte agravante. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - AgInt no AREsp: 2567118 SC 2024/0045733-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/04/2025).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1235/STJ. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DE SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. REGRA DE DIREITO DISPONÍVEL QUE NÃO POSSUI NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO TEMPESTIVA PELO EXECUTADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 833, 854, §§ 1º, 3º, I, E § 5º, 525, IV, E 917, II, DO CPC. 1. Ação de execução fiscal, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/3/2023, concluso ao gabinete em 18/12/2023 e afetado ao rito dos repetitivos por acórdão publicado em 8/3/2024.2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, é "definir se a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz" (Tema 1235/STJ) .3. Na égide do CPC/1973, a Corte Especial deste STJ, nos EAREsp 223.196/RS, pacificou a divergência sobre a interpretação do art. 649, fixando que a impenhorabilidade nele prevista deve ser arguida pelo executado, sob pena de preclusão, afastando o entendimento de que seria uma regra de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz, sob o argumento de que o dispositivo previa bens "absolutamente impenhoráveis", cuja inobservância seria uma nulidade absoluta .
4. O CPC/2015 não apenas trata a impenhorabilidade como relativa, ao suprimir a palavra "absolutamente" no caput do art. 833, como também regulamenta a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, prevendo que, após a determinação de indisponibilidade, incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, cuja consequência para a ausência de manifestação é a conversão da indisponibilidade em penhora (art. 854, § 3º, I, e § 5º), restando, para o executado, apenas o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença ou de embargos à execução (arts . 525, IV, e 917, II)
.5.
Quando o legislador objetivou autorizar a atuação de ofício pelo juiz, o fez de forma expressa, como no § 1º do art. 854 do CPC, admitindo que o juiz determine, de ofício, o cancelamento de indisponibilidade que ultrapasse o valor executado, não havendo previsão similar quanto ao reconhecimento de impenhorabilidade
.6. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC consiste em regra de direito disponível do executado, sem natureza de ordem pública, pois pode o devedor livremente dispor dos valores poupados em suas contas bancárias, inclusive para pagar a dívida objeto da execução, renunciando à impenhorabilidade.7 . Assim, o Código de Processo Civil não autoriza que o juiz reconheça a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, de ofício, pelo contrário, atribui expressamente ao executado o ônus de alegar tempestivamente a impenhorabilidade do bem constrito, regra que não tem natureza de ordem pública. Interpretação sistemática dos arts. 833, 854, §§ 1º, 3º, I, e § 5º, 525, IV, e 917, II, do CPC .8. Fixa-se a seguinte tese, para os fins dos arts. 1.036 a 1 .041 do CPC: "A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão".9. No recurso sob julgamento, o Juízo, antes de ouvir o executado, ao determinar a consulta prévia por meio do SISBAJUD, na forma do art . 854 do CPC, pré-determinou, de ofício, o desbloqueio de quantias que sejam inferiores a 40 salários mínimos, reconhecendo que qualquer saldo abaixo desse limite seria impenhorável, por força do art. 833, X, do CPC.10. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a possibilidade de bloqueio dos valores depositados em contas dos executados, ficando eventual declaração de impenhorabilidade, na forma do art . 833, X, do CPC, condicionada à alegação tempestiva pelos executados (arts. 854, § 3º, II, e 917, II, do CPC). (STJ - REsp: 2066882 RS 2023/0131936-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/10/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/10/2024)

O entendimento deste Tribunal segue a análise caso a caso,
"observando-se as particularidades das movimentações bancárias do executado, sendo necessária a devida comprovação do caráter de reserva de economias, para que seja protegida pela norma da impenhorabilidade. Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028057-28.2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024).

Nesse mesmo sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA. VERBA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RELATIVIZAÇÃO. SEM PREJUÍZO DE SUSTENTO DO DEVEDOR. BENEFÍCIO AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não há outra conclusão a princípio acerca da ausência de prova da impenhorabilidade dos valores, já que apontam que todos os valores se referem a fruto do seu trabalho, a conta poupança, para se eximirem do pagamento do débito existente.
Contudo, tais argumentos não são absolutos, diante da relatividade que tem conferido a jurisprudência, a fim de resguardar o credor ao recebimento da dívida, de modo que não há probabilidade do direito, tampouco risco de prejuízo irreparável. Ademais, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.

No caso, não demonstram qual o prejuízo efetivo possa ocorrer, bem como afirmam que tais valores seriam destinados a pagamentos de outras dívidas e contratos, o que afasta a tese apresentada.
Cabe ressaltar ainda, dos extratos referente a conta poupança que há movimentação financeira corriqueira, como se conta corrente fosse, o que afasta a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028310-16.2023.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024).

No caso em análise, a mera alegação de desemprego e vulnerabilidade, desacompanhada de prova documental idônea, não é suficiente para caracterizar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, mormente quando o montante penhorado é de apenas R$ 3.314,18 em face de um débito executado superior a R$ 130.000,00.

Quanto à alegação de aplicação do Tema Repetitivo nº 1.235 do STJ, é importante destacar que, mesmo nesse entendimento jurisprudencial, a proteção à impenhorabilidade está condicionada à comprovação de que os valores constituem reserva de patrimônio destinada à subsistência do devedor e de sua família, o que não ocorreu no presente caso.

Os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução, embora relevantes no ordenamento jurídico brasileiro, não podem ser invocados de forma abstrata e genérica para obstar a satisfação do crédito do exequente, especialmente quando não há comprovação concreta de que a penhora efetivamente compromete o mínimo existencial do executado.

Ainda que o agravante tenha sustentado que a simples menção judicial ao veículo financiado — seu único meio de transporte e instrumento de trabalho — representaria ameaça iminente de penhora, tal argumento não se sustenta à luz do conteúdo da decisão agravada. O magistrado singular não determinou a constrição dos direitos aquisitivos sobre o automóvel, limitando-se a oficiar o Banco Votorantin S/A para que informasse a existência e as condições do financiamento do veículo VW/Virtus, placa QCC2C24, ano 2019, registrado em nome do executado, a fim de instruir eventual deliberação futura.

Desse modo, a medida deferida possui caráter meramente instrutório e preparatório, destinada à coleta de elementos informativos necessários à adequada condução do processo executivo, não configurando ato de constrição patrimonial nem tampouco violação ao princípio da menor onerosidade.

A pretensão do agravante de afastar qualquer diligência destinada à apuração do patrimônio do devedor contraria o art. 797 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“a execução se realiza no interesse do exequente”,
bem como o art. 829, caput, do mesmo diploma, que impõe ao juízo o dever de buscar a efetividade da tutela executiva. Assim, a mera solicitação de informações sobre bens não traduz risco concreto de lesão a direito ou ameaça de dano grave e irreparável, de modo que o alegado
periculum in mora
não se verifica.

Ademais, o argumento de que eventual penhora de direitos aquisitivos sobre o automóvel poderia afetar a rotina familiar ou o tratamento de filho menor com autismo carece de respaldo fático e jurídico, pois a constrição ainda não foi sequer determinada. Trata-se, portanto, de hipótese de prejuízo meramente hipotético, incapaz de justificar a intervenção desta instância revisora.

Ressalte-se que o Poder Judiciário, ao garantir o equilíbrio entre o direito do credor à satisfação do crédito e a proteção patrimonial mínima do devedor, deve observar o princípio da proporcionalidade, mas não pode presumir vulnerabilidade sem prova efetiva. A invocação genérica de situações familiares sensíveis, desacompanhada de demonstração concreta de que a execução comprometeria o mínimo existencial, não afasta a legitimidade dos atos processuais instrutórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Agravo de Instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025